Tribunal: TJPA
Processo: 0837341-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837341-35.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JOSUE AVELAR MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL A RESPEITO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1.É causa de nulidade a cobrança da comissão de permanência quando cumulada com os demais encargos. Na hipótese dos autos, não há que se falar nesta nulidade, uma vez que não consta qualquer referência dessa cobrança no contrato firmado entre as partes.

2. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0837341-35.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JOSUÉ AVELAR MOREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 19955101) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Consignação em Pagamento, julgou parcialmente procedente o requerimento formulado por JOSUE AVELAR MOREIRA.

Na petição inicial o autor alega que firmou contrato de financiamento com o ora apelante no qual se obrigou a promover o pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.770,80 (mil, setecentos e setenta reais e oitenta centavos) e que a taxa contratualmente ajustada era de 1,62% a.m. e a realmente praticada pela recorrente era de 2,46% a.m., sendo que à época que o contrato fora pactuado o percentual médio divulgado pelo BACEN era de 1,55% a.m.

Requereu a revisão contratual para fixação do percentual médio divulgado pelo Banco Central e, subsidiariamente, a aplicação do percentual contratualmente fixado de 1,62% ao mês. Pugnou pela devolução em dobro dos valores indevidamente pagos. Requereu, ainda, a declaração de nulidade da cláusula que prevê a cumulação da comissão de permanência com os juros remuneratórios com a multa contratual e encargos remuneratórios e moratórios do contato.

Em decisão interlocutória inserida no Id.18143878 o Magistrado a quo indeferiu a tutela antecipada pleiteada.

O banco apelante apresentou contestação, Id. 18339317, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial, diante da inexistência de qualquer irregularidade nas cláusulas contratualmente fixadas.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o feito, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

“Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos realizados na inicial unicamente para reconhecer a nulidade da cláusula que prevê a cumulação da cobrança da comissão de permanência de forma cumulada dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual nos termos da Súmula 472 do STJ.

Neste aspecto condeno a requerida a se abster de promover a cobrança da comissão de permanência de forma cumulada dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos realizados na inicial, extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Dispenso o recolhimento das custas pelo autor ante o deferimento da gratuidade da justiça no ID n. 18143878.

Condeno o autor ao pagamento de honorários aos advogados do requerido que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Considerando o deferimento da gratuidade da justiça, suspenso a exigibilidade de tal parcela nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.”

Em face da referida decisão, o banco apelante apresentou Embargos de Declaração alegando que a sentença incorreu em erro ao determinar a retirada da comissão de permanência do contrato de financiamento, sob a alegação de sua cumulação com os demais encargos advindos da mora. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a ocorrência de erro material quanto a sentença proferida.

O MM. Juízo
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração apresentados e condenou o embargante/apelante ao pagamento de multa ante os embargos protelatórios apresentados no valor de 2% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, §2º do CPC/15.

Posteriormente, o banco requerido apresentou recurso de apelação alegando, em síntese, a observância ao princípio contatual
pacta sunt servanda e
que o contrato firmado entre as partes está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a comissão de permanência é inacumulável com os demais encargos. Ao final, requereu a reforma da sentença e a condenação da parte apelada no ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 4779712.

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, regularmente distribuídos, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos (Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

O apelante alega que as disposições previstas na operação firmada com o apelado estão em conformidade com as orientações jurisprudenciais no sentido de que a Comissão de Permanência deve ser cobrada de forma isolada, não podendo ser cumulada com outros encargos.

De fato, a impossibilidade de utilização da comissão de permanência simultaneamente com outros encargos remuneratórios e moratórios é matéria pacífica no meio jurídico, inclusive o tema foi sumulado pelo STJ, enunciados 296 e 472, tornando defesa a prática de exigência dessa taxa de remuneração de atraso em simultaneidade com outros ônus financeiros.

Neste sentido, as súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. ”

Portanto, a Comissão de Permanência é instituto inacumulável com os juros remuneratórios, moratórios e a multa contratual, sob pena de ser caracterizado
bis in idem.
Por isso, não resta dúvida quanto à ilegalidade da cumulação entre esses encargos.

Examinando minuciosamente o instrumento negocial (Id. 18339318) celebrado entre as partes, registro que no período da mora não há previsão de cobrança de comissão de permanência.

Logo, inexistindo previsão de incidência de comissão de permanência, não há que se falar em cumulação indevida com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, razão pela qual a sentença merece reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida que determinou ao banco que se abstivesse de promover a cobrança da comissão de permanência de forma cumulada dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, diante da ausência de previsão contratual, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/08/2021